Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LIMITAÇÃO DE JUROS. 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. CET. JUROS MORATÓRIOS. DESPESAS DE COBRANÇA.
1. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando, pois, a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, conforme orientação do STF.
2. Consoante os comandos encartados no enunciado de súmula n. 539 do prestigioso STJ, inexiste óbice à capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente prevista.
3. Para se permitir a revisão contratual motivada por onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a prestação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente.
4. O Art. 1o da Resolução no 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional estabelece que as instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, devem informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual. 5. Sendo as parcelas do contrato pré-fixadas, tendo o consumidor prévio conhecimento dos valores que seriam cobrados e que o CET foi expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todas as despesas da operação, não merece ser acolhido o pedido para cassar a sentença.
6. Inexistindo estipulação de juros moratórios no contrato e em observância ao princípio devolutivo, fixa-se no percentual de 1% ao mês.
7. Mostra-se legal a cobrança de despesas e honorários advocatícios, pois além de haver previsão contratual, o art. 395 do Código Civil permite o repasse de prejuízos decorrentes da mora ao devedor.
8. Recurso parcialmente provido.